Tribunal: TJMT
Processo: 0004965-69.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004965-69.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUANDA APARECIDA DELUQUE PIRES (VÍTIMA), DANIELA RONDON DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JORGE ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 458.558.541-91 (APELADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
MINISTERIAL. POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA – CONTEXTO PROBATÓRIO PARCO –
APELO DESPROVIDO.

Não há falar em condenação pela prática do crime de roubo majorado quando restarem fundadas dúvidas sobre a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que absolveu
Jorge Alessandro da Silva
da imputação referente à prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, por insuficiência de provas.

Em suas razões, o Ministério Público aduz que as provas amealhadas determinam a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II, do CP.

A defesa confuta as razões da parte adversa.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Jorge Alessandro da Silva
foi absolvido, por insuficiência de provas,

da imputação referente à prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, por insuficiência de provas.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de maio de 2013, por volta das 12h20min, na Rua 15 de Novembro, Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, Jorge Alessandro da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, pertencente às vítimas Lauanda Aparecida Deluque Pires e Jéssica Aparecida Deluque Pires (...)

Conforme apurado, no dia 09 de maio de 2013, as vítimas estavam se deslocando a pé na via pública, momento em que o acusado as abordou e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subjugou as vítimas e subtrai-lhes uma bolsa contendo um notebook, um aparelho celular Sansung Galaxy, a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), bem como documentos pessoais. Na sequência o acusado desferiu um soco no rosto de Lauanda e evadiu-se do local.

Infere-se que, a partir da comunicação do fato à Polícia Judiciária Civil desta comarca, foram empreendidas diligências que resultaram na identificação do acusado e sua condução para confecção dos procedimentos de praxe.”

Em suas razões, o Ministério Público aduz que as provas amealhadas determinariam a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II, do CP.

O recurso não merece provimento.

De partida, tem-se que a materialidade faz-se comprovada a partir do boletim de ocorrência de fls. 10/13, bem como a partir dos depoimentos colhidos.

Não obstante, a autoria encontra-se sob dúvidas, não permitindo um juízo seguro à decisão condenatória.

Com efeito, a vítima Lauanda Aparecida D. Oires relatou em juízo que:

“(...) havia saído da escola pois fazia um curso integral, e sua irmã trabalhava a noite, aquele dia sua irmã havia ligado pedindo para ela passar para pegar ela, para irem juntas para casa, era por volta das 20hrs quando iam para casa. Quando estava passando pelo local do fato, atrás da UNEMAT, o acusado passou de bicicleta, mas quando viram ele, estava todo ‘vistoso’, não parecia que iria as assaltar, pois parecia um rapaz que estava saindo da faculdade com uma mochila nas costas, então, em questão de segundos, que fez uma curvinha com sua irmã, que fica próximo a UNEMAT, o acusado voltou já batendo, afirma que na sua irmã ele não bateu, não sabe se é porque estava empurrando a bicicleta de sua irmã. Relata que lhe deu umas porradas no braço, ficou com algumas lesões, pois seu braço ficou muito roxo, além de a agredir com o cabo da arma, que além dos outros roxos, ficou com os braços alguns dias inchados, pois seu braço já havia sido quebrado quando criança, então, com isso, sofreu uma lesão a mais no seu braço. Alega que o acusado estava com uma arma, que levou tudo o que elas tinham, sendo relógios, notebook, celular, dinheiro e documentos. Afirma que ela e sua irmã pensaram que o acusado iria as matar aquele dia, pois havia xingado muito elas, pediu para elas virarem de costas e continuar andando. Ao lado havia uma grande mata, assim, virou de costas, segurou na mão da sua irmã e andou, quando olhou pra trás, viu o acusado fazendo a curva e indo embora. Sobre o reconhecimento, afirma que na delegacia colocaram várias pessoas para que fizessem o reconhecimento, e reconheceu o acusado com bastante certeza, pois lembra do dia em que ele a bateu e ela caiu no chão e no momento em que se levantou, olhou pro rosto dele, foi a hora em que ele a bateu com o cabo da arma dizendo para não olhar para ele e ficar o tempo todo de cabeça baixa, e então, gravou muito o rosto do acusado. Por fim, quando chegou para a audiência, reconheceu mais uma vez quem lhe roubou, pois quando abriu a porta, já disse ao seu pai que ele estava dentro da sala” (fl. 151).

O genitor da vítima, senhor Marcos Pereira Pires, relatou em juízo que:

“(...) tomou conhecimento que suas filhas haviam sido assaltadas, passou alguns dias, ela viu ele na rua, e avisou a polícia. Tem um amigo policial, então avisou ele sobre isso, e assim, prenderam ele, mas botaram eles em quatro pessoas para que ela pudesse reconhecer, tanto na PM quanto no CISC, e aí reconheceu ele. Alega que ele bateu em sua filha com a arma, que ela chegou a cais no chão junto com a bicicleta que estava junto, e o acusado subtraiu dela um notebook, documento de um veículo Uno que estava para transferir para o nome dela, uns R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, celular e tudo o que tinha, segundo o que sua filha contou logo depois que aconteceu o fato. Quando elas chegaram em casa ele estava trabalhando no ‘Bahiazinha’ e aí sua mulher o ligou contando e ele subiu para sua casa. Afirma que suas filhas ficaram muito apavoradas, que quase teve que levar ao psicólogo sua filha Jéssica, pois ela olhava as pessoas na rua e queria sair correndo de medo, tanto que quando sua filha entrou na sala para a audiência e viu o acusado, quase quis desmaiar. Ressalta que sua filha reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, e que o local que aconteceu os fatos, é nos fundos da UNEMAT. (fl. 151).

O policial civil José Aparecido Gonçalves Ferreira, testificando em juízo, relatou que:

“(...) trabalha no setor de inteligência do batalhão e eles
foram procurados pelo pai da vítima e ele relatou para eles que reconheceria o rapaz que praticou o fato com a filha dele, citou o nome, mostrou quem era a pessoa, então eles fizeram algumas diligências pela região em que o pai da vítima apontou para eles e eles acharam Arthur, conversaram com ele, ele relatou que não teria sido ele quem praticou o delito, e indicou o nome do Sr. Jorge.
Deslocaram até a casa do Jorge, conversaram com ele, ele negou todo o fato, então voltaram a casa do primeiro que citou o nome dele, o Arthur, aí encontrou ele e Jorge, e encaminhou eles até o CISC, procedeu-se ligação ao pai da vítima, e que a menina reconheceu o acusado. Procedeu a realização do Boletim de Ocorrência, entregue à Polícia Civil para as providências cabíveis.
Alega que sobre os fatos, Jorge negou tudo, bem como o Arthur, e que o celular não foi encontrado
.
Afirma que Jorge foi encontrado em sua residência
. Que o pai da vítima que relatou quem seria o acusado, mas não sabe dizer se ele ou uma das vítimas conhecia o acusado.
Ressalta que quem o pai da vítima indicou como acusado, é Arthur, mas através deste que chegaram ao acusado Jorge e a vítima o reconheceu. (fl. 149).

A seu turno, o apelado, interrogado em sede judicial, afirmou que:

“(...) nasceu em Cáceres/MT, que nunca respondeu por processo criminal, nem sabia desse fato que está sendo acusado, que trabalha como auxiliar fluvial mexendo com embarcações, navegações, já teve estacionamento de barcos, não tem filhos, mora sozinho, mas no mesmo terreno onde moram seus pais. Sobre os fatos, afirma não saber nem o que dizer, que apareceu um pessoal em sua casa de manhã cedo, três policiais da inteligência, falando que ele tinha assaltado uma mulher na mesma rua que a sua, com uma aca. Então eles perguntaram se podiam entrar em sua casa, estavam com um rapaz que mora nos fundos da rua da sua casa e este possui problema de cabeça, sendo que já foi preso várias vezes. Entraram em sua casa de manhã cedo, pegaram uma faquinha de mesa que tinha lá, revistaram sua casa inteirinha, e chegou lá dentro ainda lhe deram dois pontapés pelas suas costas, então os disse que iria avisar sua mãe que estava sendo levado à delegacia para fazer as averiguações e ver se o reconheciam, e então o levaram, mas antes, foram até o quintal da sua residência chegando à sua mãe, querendo lhe apontar arma, e disso a eles que não precisava disso, que era sua mãe. Chegou à delegacia, levaram também o indivíduo que mora no fundo da sua rua, pois ele quem falou que ele morava ali, mas não sabe ao certo o que esse indivíduo falou. Na frente da delegacia tiraram algumas fotos suas (...) Quando foram entrar no carro para leva-lo ao CISC, relata que lhe deram um murro na boca do estômago quando a entrar no carro, ficaram com ele lá por uma meia hora, quando voltaram, o levaram para casa, aí depois passou. Ressalta que depois de 04 (quatro) anos diz aparece esse negócio, afirma que nunca assaltou ninguém, nem nunca passou por sua cabeça isso, que não precisa desse tipo de coisa, aí apareceu isso. Desta que se faz um ato deste à mão armada, a polícia iria logo o achar perto de sua casa, rapidinho iam o procurar, e então depois de 04 (quatro) anos aparece um ‘troço’ desses. Quando questionado sobre o local do roubo, diz que não sabe, mas sua residência é na Rua 15 de Novembro, perto da Praça Duque de Caxias, e não costuma frequentar a região próxima à UNEMAT, nem nunca exerceu algum serviço lá por perto. Afirma que não sabe quantos dias após o roubo que o procuraram, não recorda se disse algo na delegacia, como também não lembra em qual horário que foi à delegacia, mas reconhece sua assinatura que consta nos papéis. (...) Confirma que há muito tempo foi usuário de drogas, mas nunca apanhou nada de ninguém, sempre trabalhou. (...) assegura que o os policiais não lhe disseram nada, eles entraram em uma sala e ele ficou em outra sala que tinha um vidro escuro e ficou lá quito, não lhe perguntaram nada, como também não declarou nada, assinou os papéis, mas não se recorda se disse algo. (...)”

Pois bem.

Visitadas e cotejadas as provas orais, tem-se a conclusão de que a decisão absolutória deve ser mantida.

De ver-se, com efeito, que nem o produto do crime nem a arma foram encontrados em poder do apelado, que estava em casa no momento de sua prisão, considerável tempo após a prática delitiva.

A isso acresce que, nas duas oportunidades em que ouvido, o réu negou de forma enérgica a prática delitiva. Soma-se a isso a ausência de registro do acusado como autor em outro processo por crime patrimonial.

Ademais, as circunstâncias da prisão foram deveras conturbadas, porque, como se mostrou, o genitor da vítima teria indicado nominalmente terceira pessoa como autora do crime, e esta, por sua vez, foi quem indicou o apelado, de modo que sua localização, razoável tempo após a prática delitiva, põe em dúvidas a autoria, sobretudo diante da não apreensão da arma ou dos bens subtraídos.

Por fim, não se pode descurar da confiança no Juiz da causa, mais próximo dos acontecimentos e da colheita direta da prova, tendo melhores condições de julgar o feito em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal aforado pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020